Tribunal: TJES
Processo: 0031709-22.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031709-22.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: JOSENIL SOUZA DO ROSARIO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PRAZO. DEDUÇÃO DE TAXAS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que determinou a restituição imediata dos valores pagos pelo consorciado desistente, acrescidos de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação, bem como fixou indenização por danos morais. A apelante sustenta que a devolução deve ocorrer apenas após o encerramento do grupo consorcial, com dedução das taxas contratuais, e pugna pelo afastamento da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir o momento adequado para a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente; (ii) estabelecer a legalidade das deduções contratuais previstas, como taxa de administração e fundo de reserva; e (iii) verificar a configuração de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O consorciado desistente tem direito à devolução dos valores pagos, mas apenas após o encerramento do grupo consorcial, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.119.300/RS (Tema 312), sob pena de desequilíbrio financeiro do grupo.

A administradora pode deduzir da restituição a taxa de administração e o fundo de reserva, sendo este último proporcional ao tempo de permanência do consorciado, nos termos da jurisprudência do STJ.

A cobrança de cláusula penal é indevida na ausência de demonstração de prejuízo efetivo ao grupo consorcial, conforme entendimento consolidado no STJ.

A correção monetária deve incidir desde cada pagamento efetuado pelo consorciado, conforme Súmula 35 do STJ, e os juros moratórios são devidos somente a partir do trigésimo dia após o encerramento do grupo consorcial.

A indenização por danos morais é indevida, pois não há prova de abalo emocional que ultrapasse o mero dissabor, sendo insuficiente a alegação genérica de falha na prestação de serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O consorciado desistente tem direito à restituição dos valores pagos, a ser realizada em até 30 dias após o encerramento do grupo consorcial.

A administradora pode deduzir a taxa de administração e a parcela proporcional do fundo de reserva na devolução dos valores.

A cobrança de cláusula penal exige comprovação do efetivo prejuízo ao grupo consorcial.

A correção monetária incide desde o pagamento de cada parcela e os juros de mora contam a partir do 30º dia após o encerramento do grupo.

A indenização por danos morais exige a comprovação de prejuízo extrapatrimonial relevante, não caracterizado pelo simples inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 86, caput; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 14.04.2010; STJ, Súmula 35; STJ, REsp nº 1.363.781/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.03.2014; STJ, AgInt no AREsp nº 2.109.460/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.03.2023.

Vitória/ES,
14 de abril de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031709-22.2018.8.08.0035

APELANTE:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

APELADO:
JOSENIL SOUZA DO ROSÁRIO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
contra a r. sentença do id. 11589041, que julgou procedente a pretensão inaugural, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da “Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais” ajuizada por
JOSENIL SOUZA DO ROSÁRIO
em desfavor do apelante.

Em suas razões recursais (id. 11589043), alega o apelante, em síntese, que o contrato firmado foi claro e transparente quanto aos valores e as condições, incluindo a cláusula do plano “Mais por Menos”, que previa pagamento de 75% (setenta e cinco por cento) da parcela até a contemplação e, após esse evento, surgiriam algumas opções de amortização do saldo devedor, quais sejam, diluir o saldo devedor nas parcelas subsequentes, pagar o valor à vista ou descontar da carta de crédito.

Aponta que o apelado pagou 59 parcelas, correspondendo a 52,42% do valor total, e foi informado que estava em atraso com o pagamento, contudo, quedou-se silente, oportunidade em que foi desclassificado da contemplação.

Pontua que o cancelamento da cota ocorreu por única e exclusiva vontade do apelado, o qual estava inadimplente com o contrato.

Narra que a devolução dos valores pagos deve obedecer aos prazos contratual e legal de restituição, apenas após o encerramento do grupo de consórcio, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Adverte que do montante a ser restituído deve haver a dedução de taxa de administração, prêmio de seguro percentual recolhido ao fundo de reserva e multa.

Defende que a correção monetária dos valores a serem restituídos já ocorre pelo IPCA, conforme previsão contratual, tornando indevida a aplicação de nova correção desde o pagamento de cada parcela, bem como os juros moratórios só devem incidir a partir da data do encerramento do grupo, e não da citação.

Argumenta que a sentença desconsiderou princípios do sistema de consórcios, como isonomia e equilíbrio financeiro do grupo, beneficiando indevidamente um participante em detrimento dos demais.

Salienta que não há comprovação do alegado dano ilícito que justifique a pretensão indenizatória, pelo que devem ser afastados os danos morais ou, subsidiariamente, em caso de sua manutenção, necessária a redução do valor.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que haja a reforma da sentença, de forma a garantir a devolução dos valores pagos nos termos contratuais e legais, com os devidos descontos e dentro do prazo estipulado para o encerramento do grupo consorcial, bem como a exclusão da condenação por danos morais.

Contrarrazões no id. 11589048, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Verifica-se que o apelado, ora autor, narra nos autos que aderiu ao contrato de consórcio nº 2141659, em 24/04/2013, para aquisição de um veículo, com carta de crédito no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), inserido no grupo 0696 e cota 0138.03 e, após ser contemplado, descobriu que deveria continuar efetuando o pagamento das parcelas remanescentes, em valores muito superiores.

Consta na exordial que estava vinculado ao plano “Mais por Menos” (fl. 94-v), por meio do qual havia o pagamento de 75% da parcela até a contemplação e, após, haveria algumas opções para amortizar o remanescente do débito, tendo optado pelo desconto da quantia na sua carta de crédito, porém, não recebeu o valor em virtude de sua inadimplência, com a informação de que somente poderia ser ressarcido após o encerramento do grupo ou o sorteio da cota como não contemplada.

Na sentença de origem, o juízo
a quo
determinou a restituição de todos os valores pagos, bem como condenou a apelante ao pagamento de inden

ização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendimento este que, com o devido respeito, deve ser modificado.

Ao analisar o cenário probatório, especialmente o contrato firmado entre as partes e acostado às fls. 94/94-v, constato que, a despeito das narrativas feitas na exordial, o arcabouço probatório demonstra que o apelante estava plenamente ciente acerca da modalidade de consórcio objeto da adesão, conforme consta no instrumento contratual vigente entre as partes, notadamente porque indica na própria exordial que aceitou o plano em questão e pleiteou a dedução da quantia da carta de crédito.

Nesses termos, constata-se que, após a notícia do seu inadimplemento que obstou a contemplação, ao ter ciência da aplicação do plano “Mais por Menos”, com continuidade de pagamento das parcelas em valor superior, o apelado manifestou desinteresse na continuidade da avença e requereu a devolução dos valores pagos, implicando em verdadeira desistência na permanência do grupo, hipótese em que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS (tema n° 312), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que a restituição das parcelas pagas deve ocorrer após o encerramento do grupo. O Ministro Luis Felipe Salomão, em seu voto condutor, bem colocou a questão nos seguintes termos:

Se, por um lado, a restituição das parcelas pagas é medida que se impõe, para que não haja, por parte da administradora de consórcios, enriquecimento ilícito, por outro, a devolução imediata pretendida pelo consorciado causaria uma surpresa contábil ao grupo, que deve se recompor, no sentido de reestruturar o valor das prestações devidas pelos demais participantes, ou, até mesmo, a extensão do prazo de contemplação. Ou seja, a devolução imediata dos valores vertidos do consorciado desistente/desligado constitui uma despesa imprevista, que acaba onerando o grupo e os demais consorciados.

Diante da possibilidade de enriquecimento ilícito ou surpresa contábil – ambos indesejáveis –, optou o Tribunal da Cidadania por construir a tese em que haveria a devolução do valor pago àquele que desiste do grupo de consórcio, porém não de imediato, mas em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1.

Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido (STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Ministro Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, julgado em 14/04/2010, DJe de 27/08/2010).

Nesse sentido, o contrato faz lei entre as partes e, ainda que submetido aos ditames do Diploma Consumerista, rege sobre o caso a autonomia da vontade, que deve ser respeitada, sob pena de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra.

Desse modo, diferentemente da conclusão do juízo
a quo
, não é possível concluir que houve rescisão motivada pela administradora do consórcio, pois o instrumento de fls. 94/94-v indica expressamente a modalidade a que se submeteu o apelado, com aposição da assinatura do apelado, devendo ser provida a irresignação do apelante em relação à desistência do consórcio e ao momento da devolução da quantia paga.

Acerca da eventual restituição dos valores deduzidos da taxa de administração, fundo de reserva e multa, necessários alguns comentários sobre cada ponto, pois já enfrentados pela jurisprudência pátria, esclarecendo, desde logo, que a avença firmada prevê expressamente as condições de devolução dos valores nas cláusulas 40 a 42 (fls. 117-v/118).

Quanto à taxa de administração, a súmula 538 do C. Superior Tribunal de Justiça estabelece que “as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”.

Nesse mesmo rumo, o C. STJ também julgou o REsp 1114604 (tema 499), sob a sistemática dos recursos repetitivos, que conclui pela liberdade das administradoras para fixar a taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10%.

Assim, compreende-se que a administradora do consórcio pode estabelecer a taxa de administração que melhor lhe convier, segundo os parâmetros da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do BACEN.

Desse modo, cabível a dedução da quantia em exame na restituição ao apelado.

No tocante ao montante pago a título de fundo de reserva, necessário o cotejo de modo proporcional ao tempo de permanência do consorciado, o que encontra respaldo tanto no Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, apurado eventual saldo positivo, o valor deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição:

[...] 6.
O fundo de reserva visa a conferir maior segurança ao grupo de consórcio, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência. 7. Por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo, eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição.
8. Considerando que o consorciado desistente somente ira receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo - quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos - não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva. 9. Agravo do CONSÓRCIO NACIONAL FORD LTDA. conhecido para negar provimento ao recurso especial. Recurso especial de OLGA SOUZA XAVIER DA ROSA e outro provido. (REsp n. 1.363.781/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/3/2014, DJe de 26/3/2014.)

[...]
4. As rubricas pagas a título de fundo de reserva devem restituídas de modo proporcional ao tempo de permanência do consorciado, e não de forma integral, em razão da destinação específica.
[...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 0018555-63.2020.8.08.0035; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Data: 27/09/2023)

Por outro lado, quanto à cláusula penal, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que só é possível a dedução dessa rubrica quando demonstrado nos autos o efetivo prejuízo ao grupo com a desistência do consorciado, o que não ocorreu no caso em exame.

[...] 3. A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.109.460/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

[...] 2. A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Precedentes. 3. A revisão do acórdão recorrido, para entender pelo cabimento da multa ao consorciado desistente, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável diante do óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.206.847/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 17/4/2018.)

Assim sendo, tendo em vista que a administradora do consórcio não comprovou o prejuízo ensejado pelo cancelamento contratual, entendo pela impossibilidade de cobrança da cláusula penal.

Em relação à incidência da correção monetária, de acordo com o Enunciado 35 da Súmula do C. STJ,
“incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio”
, a partir do efetivo desembolso de cada prestação, pelos índices previstos na tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, e não pelo valor do bem objeto do consórcio,
“uma vez que as importâncias pagas pelos consorciados e não aplicadas na aquisição de bens (ou enquanto não destinadas a tal fim), são atualizadas de acordo com as regras do mercado financeiro e não pela variação do valor do bem”
(TJ-ES – APL: 00503928320138080035, Relator: Manoel Alves Rabelo, Data de Julgamento: 04/07/2016, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 07/07/2016).

Os juros moratórios, por sua vez, são devidos a partir do término do prazo de reembolso – que, como mencionado anteriormente, é de 30 (trinta dias) após o encerramento do grupo, conforme entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Em relação à indenização por danos morais, a insurgência do apelante merece prosperar.

Isso porque inexiste a demonstração do efetivo abalo emocional que ultrapasse o mero aborrecimento, tampouco documentos que comprovem os esforços empreendidos para resolução das pendências com a administradora do consórcio.

Em que pese as argumentações iniciais do apelado, entendo que, para a configuração de danos morais, não basta a alegação a respeito da falha na prestação de serviços, devendo ser demonstradas as circunstâncias que ensejem os alegados transtornos vindicados.

Na realidade, o que se vê é que o autor, em sua petição inicial, limitou-se a pugnar pela indenização em virtude do método empregado pela apelante para a comercialização de consórcios, o que, por si só, não demonstra abalo psicológico indenizável.

Sobre a hipótese, o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO CAMUFLADO. ILEGALIDADE. SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE NÃO POSSUI AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL PARA OPERAR NO MERCADO. NULIDADE DAS CLÁUSULAS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. REVELIA NÃO CONDUZ À AUTOMÁTICA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. AFASTADA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 7) Não obstante a nulidade do negócio jurídico, o apelante não logrou êxito em comprovar o alegado dano moral, pois tal circunstância, por si só, não configura dano a direito da personalidade da consumidora, motivo pelo com qual entendo não fazer jus ao percebimento de indenização por danos morais. Com efeito, a decretação de revelia não conduz ao automático acolhimento do pedido veiculado na exordial, porquanto não afasta a necessidade de a parte autora demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. [...] 9) Recurso conhecido parcialmente provido. (TJES; AC 0001023-84.2017.8.08.0034; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 19/10/2021; DJES 03/11/2021).

Portanto, inexistindo prova de ato ilícito/abuso de direito imputável ao apelante capaz de corroborar a existência de abalo ao patrimônio imaterial do apelado, não é devida a indenização por danos morais, devendo ser reformada a r. Sentença nesse particular.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença recorrida e: (i) condenar a recorrente a restituir o autor, ora recorrido, no prazo de 30 (trinta) dias do encerramento do grupo do consórcio, o valor adimplido, com incidência correção monetária a partir do pagamento de cada parcela (Súmula 35 do STJ) e juros de mora a partir do trigésimo dia de encerramento do grupo; (ii) autorizar a subtração da taxa de administração e assegurar a dedução proporcional do fundo de reserva ao tempo de permanência do consorciado; (iii) expurgar da sentença o valor da condenação a título de indenização por danos morais.

Diante da sucumbência recíproca, considerando que cada parte restou vencedora e vencida, fim, condeno ambas ao pagamento de custas processuais, nos termos do art. 86, caput, do CPC, à proporção de 60% (sessenta por cento) em favor do autor e 40% (quarenta por cento) em favor do réu. Condeno, na mesma proporção, ao pagamento dos honorários advocatícios, conforme fixado pela r. Sentença. Entretanto, suspendo a exigibilidade com relação ao apelado, devido ao benefício da gratuidade da justiça a ele concedido (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
Sessão Ordinária VIRTUAL de 14/04/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões